Tribunal: TCU
Processo: 020.910/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2342/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de solicitação de acesso total e irrestrito às peças do processo TC Processo 014.407/2022-1 , de minha relatoria, pelo advogado dos denunciantes naquele processo; Considerando que o TC Processo 014.407/2022-1 trata de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), relacionadas à fraude na documentação do Módulo M-17 do Navio Plataforma P-74, operado pela Petrobras e instalado por Estaleiros do Brasil S.A.; Considerando que o papel do denunciante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando que o representante, tal como o denunciante, embora deflagrador da fiscalização, não é considerado automaticamente parte no processo; Considerando que a jurisprudência pacífica deste Tribunal é no sentido de que: "O deferimento do pedido de ingresso nos autos do representante ou denunciante, na qualidade de interessado, somente deve ocorrer de forma excepcional quando comprovada sua razão legítima para intervir no processo, bem como evidenciada a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio em decorrência da deliberação a ser adotada (...) " ( v.g. : Acórdão 1992/2021-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz) ; Considerando o previsto expressamente no caput do art. 163 do Regimento Interno do TCU no sentido de que " as partes poderão pedir vista ou cópia de peça do processo, mediante solicitação dirigida ao relator, segundo os procedimentos previstos neste capítulo " (grifei); Considerando o posicionamento da SeinfraPetróleo no sentido de indeferir o pedido de vista e cópia ao solicitante; Considerando que o solicitante é representante legal dos denunciantes no âmbito do TC Processo 014.407/2022-1 , de maneira que deve ser preservada a sua identidade, em conformidade com o art. 55, caput , da Lei 8.443/1992; Os Ministros do Tribunal de Contas da União quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a" e 163, do Regimento Interno do TCU, c/c arts. 91 a 94 da Resolução TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em indeferir a solicitação de vista e cópia do TC Processo 014.407/2022-1 requerida pelo solicitante, apensar este processo ao TC- Processo 014.407/2022-1 e arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 020.910/2022-3 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Solicitante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPetróleo). 1.6. Providência: dar ciência da presente deliberação ao solicitante.